Tribunal: TJMT
Processo: 0004388-37.2017.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004388-37.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARIA ROSA DOS SANTOS LEITE - CPF: 012.887.221-76 (VÍTIMA), Leonardo Ferreira da Silva (EMBARGANTE), LEONARDO FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,CONHECEU DO RECURSO PARA SANAR OMISSÃO, SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – OMISSÃO SANADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME, CONTUDO, INVIÁVEL –

RECURSO CONHECIDO PARA SANAR A OMISSÃO, SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO.

Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos para sanar apontada omissão, quando não enfrentadas no acórdão uma das teses arguidas pelo apelante.

Embora o acórdão tenha sido omisso quanto à análise do pedido de modificação de regime inicial de cumprimento de pena, não há falar em aplicação do regime semiaberto, pois embora a reprimenda definitiva, retificada no acórdão, tenha sido estabelecida em 6 anos e 4 meses de reclusão, o indivíduo é reincidente e ainda remanesce circunstância judicial em seu desfavor – consoante inteligência do artigo 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Leonardo Ferreira da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja os presentes embargos de declaração, em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso da apelação criminal n. 0004388-37.2017.8.11.0011, visando suprir omissão do
decisum
deste colegiado.

Segundo alega em suas razões de direito (Id. 91276989), embora esta Corte tenha dado parcial provimento ao apelo, a fim de corrigir a reprimenda basilar, readequando, consequentemente, a pena final, deixou de se pronunciar a respeito do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Com essas considerações, em síntese, pede que este Tribunal se manifeste sobre a matéria, a fim de que seja sanada a omissão, bem como para proporcionar ao embargante interpor eventual recurso às Cortes Superiores.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Leonardo Ferreira da Silva
, contra o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n. 0004388-37.2017.8.11.0011, o qual foi julgado por esta Segunda Câmara Criminal no dia 26.05.2021, e que, nos termos do voto de minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso, cujo aresto transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM ARRIMO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES INDEVIDAMENTE CONFIGURADOS – PERTINÊNCIA – FATO POSTERIOR – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOPESADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, a exemplo das declarações da vítima, coerente e segura em ambas as fases processuais e com apoio em demais elementos probatórios dos autos, ao passo que a negativa de autoria se mostrou isolada. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime sob apuração, enseja a valoração negativa dos maus antecedentes. Em contrapartida, não há falar em maus antecedentes se a condenação levada a efeito se refere a fatos posteriores ao que se julga. Apesar da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n. 13.654 /18 – à época –, a utilização de armas brancas, a exemplo da faca empregada na conduta delituosa, pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal, e, como tal, se justifica a majoração da pena-base.
”
(Id. 88768968).

De acordo com o embargante, o acórdão foi omisso porquanto embora reduzida a reprimenda basilar, e readequada a pena final, não se pronunciou quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Observo que razão assiste ao embargante, pois embora o acordão impugnado tenha exaurido as questões relativas à autoria delitiva e aplicação da pena, não analisou pontualmente a pretendida modificação de regime – ainda que se trate de pedido genérico contido no apelo.

Contudo, apesar da omissão, é evidente que o regime fechado deve ser mantido.

No caso, na sentença condenatória, conquanto a reprimenda definitiva tenha sido fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão, a magistrada sentenciante aplicou o regime inicial fechado, e consignou expressamente que assim o fez em razão da reincidência do sentenciado.

Daí porque, apesar de esta Corte ter readequado a reprimenda para 6 anos e 4 meses de reclusão, não há falar em aplicação do regime semiaberto, pois, como exaustivamente se sabe,
para a aplicação do regime intermediário, sob à luz do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tal hipótese só tem cabimento nos casos em que o paciente não seja reincidente e também que não ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência do artigo 33, § 3º, do mesmo
Codex.

Portanto, tendo em vista que, no caso em apreço, além de remanescer uma circunstância judicial desfavorável ao sentenciado, ele ainda é reincidente, está devidamente justificada a aplicação do regime inicial fechado.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos para
sanar a omissão existente
, incidindo no acórdão a matéria não apreciada, sem, contudo, imputar qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021